Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006663-58.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREUZA DE FATIMA LUIZ - CPF: 207.591.001-44 (APELADO), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA LEGITIMIDADE DO EMPRÉSTIMO – FRAUDE EVIDENCIADA – PRESTAÇÕES DEBITADAS INDEVIDAMENTE EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – DANO DEMONSTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR PATENTEADO PELO ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando evidenciada a ocorrência de fraude na operação bancária, é de rigor reconhecer que o ato ilícito decorreu de falha na prestação dos serviços, circunstância que impõe à instituição financeira o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, nos termos do art. 14, “caput”, do CDC.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de sua conta bancária, valor relacionado a empréstimo não contratado de forma legítima.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a verba indenizatória fixada devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Banco Pan S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Creuza de Fátima Luiz,
declarando a ilegalidade dos descontos, a inexigibilidade do débito oriundo do contrato, condenando o banco a devolver, na forma simples, os valores descontados atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Condenou o banco ao ressarcimento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Determinou ao banco que os valores condenados a pagar sejam descontados do valor que a mesma recebeu em sua conta bancária e que tal quantia deverá ser atualizada com correção monetária pelo INPC desde a data do depósito. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Alega o Apelante em sede de preliminar a ausência de delimitação da causa de pedir, arguindo que a Apelada não especificou o contrato que pretende discutir com o intuito de dificultar a defesa, valendo-se de alegações genéricas.

Defende a inexistência da falha na prestação de serviço, ausência de ato ilícito e ausência do dever de indenizar, argumentando que tão somente cumpriu os contratos assinados, exercendo regularmente o seu direito, não restando configurado o dano moral alegado. Nesse contexto, argui que a mera situação de constrangimento não caracteriza dano moral, tão somente mero dissabor, defendendo que a parte se beneficiou economicamente do valor do contrato.

Argumenta que valor da condenação é excessivo e desproporcional em relação aos fatos da lide, configurando enriquecimento ilícito. Questiona o termo inicial da atualização da indenização, indicando que somente após a sentença condenatória pode ser considerado em mora do devedor.

As contrarrazões vieram à id. 175552258.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Eminentes pares:

O Apelante alega, em sede de preliminar, a ausência de delimitação da causa de pedir, arguindo que a Apelada não especificou o contrato que pretende discutir com o intuito de dificultar a defesa, valendo-se de alegações genéricas.

Em que pesem os argumentos do Apelante, entendo que
não há de se falar em ausência de delimitação da causa de pedir, uma vez que a autora, ora Apelada, uma vez que, dos fatos narrados, é possível compreender os pedidos, preenchendo assim os requisitos prescritos nos arts.319 e 320, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Creuza de Fátima Luiz
ajuizou esta ação, alegando que é pensionista do INSS, recebendo seu benefício de aposentadoria junto ao Banco Itaú, que percebendo diversos descontos indevidos, tomou as medidas cabíveis, procurando o Procon, a fim de identificar do que se tratavam para ingressar com ações judiciais, resguardando seus direitos.

Diz que não realizou as referidas operações de empréstimo, que, alega, terem sido objeto de fraude.

Nesse contexto, pugnou pela declaração de inexistência do débito, pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e pela condenação do banco ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular acolheu em parte os pedidos, declarando a ilegalidade dos descontos, a inexigibilidade do débito oriundo do contrato, condenando o banco a devolver, na forma simples, os valores descontados atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Bem ainda, condenou o banco ao ressarcimento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação e determinou ao banco que os valores condenados a pagar sejam descontados do valor que a mesma recebeu em sua conta bancária e que tal quantia deverá ser atualizada com correção monetária pelo INPC desde a data do depósito.

Pois bem.

A rigor do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso, a autora comprovou os descontos realizados em sua aposentadoria, sustentado a existência de fraude nas transações efetuadas.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na higidez das operações, o que não ocorreu, na medida em que, a despeito das alegações, não conseguiu demonstrar nos autos que o empréstimo foi, efetivamente, contratado, deixando de apresentar nos autos o contrato assinado e o comprovante da disponibilização da quantia à autora.

Assim, ficou evidenciada a ocorrência de fraude na operação bancária, presumindo-se que o ato ilícito decorreu de falha na prestação dos serviços, uma vez que constitui dever do fornecedor de produtos ou serviços estabelecer mecanismos de segurança que reduzam e impeçam essas possibilidades, sem jamais pretender inverter a responsabilidade para imputá-la ao consumidor.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado pelo verbete da Súmula 479:

Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Na hipótese dos autos, restou suficientemente comprovado que a autora teve valores descontados de sua aposentadoria, mediante fraude, fato esse que culminou com a subtração de parte de seus proventos necessários a garantir a sua subsistência para pagamento de parcela relacionada a empréstimo que jamais contratou.

Nesse contexto, a Apelada ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria, com o que ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo Apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘
in re ipsa’,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelo consumidor podem ser classificados como mero aborrecimento.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, convém ressaltar que o dano moral é a lesão que age em detrimento do direito da personalidade, sendo que não possui qualquer valor patrimonial, já que agride o indivíduo em sua esfera íntima, tais como a honra e a imagem; esse tipo de dano traz consigo a dor, angústia e transtorno à psique da vítima.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, a condenação não comporta reparos, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, por versar sobre responsabilidade extracontratual, a condenação deve ser atualizada a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, assim considerado a data do desconto da primeira parcela.

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023